Tribunal: TJDFT
Processo: 0741383-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. NULIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS. TERMO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão em que foi indeferida a penhora do imóvel e determinada a data de início do prazo de suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suficiência da fundamentação da decisão e marco inicial do prazo de suspensão do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 489, §1o, II e 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, considera-se omissa, por falta de fundamentação, a decisão em que se empregarem conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.
4. Resta determinado no artigo 93, IX da Constituição Federal que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.
5. A obrigação de fundamentação das decisões, além de ser um pilar do sistema jurisdicional, é um direito fundamental, garantindo que as partes conheçam os motivos do juiz, para que possam, eventualmente, impugná-los, restando intimamente ligada, portanto, ao contraditório e à ampla defesa.
6. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais tem início automaticamente com a primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis e com a intimação da Fazenda Pública deste fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão anulada.
Teses de Julgamento:
"É nula a decisão que não aponta quais as razões fáticas e jurídicas que a fundamentam.
O prazo de suspensão previsto no caput do artigo 40 da lei 6.830/80 tem seu termo inicial na data da ciência pela Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de todas as diligências cabíveis".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, arts. 6o, 489, §1o, II, e 1.022, parágrafo único, II; lei 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 2032875, 0708361-63.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2079291, 0745352-94.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 10/01/2026; TJDFT, Acórdão 2068003, 0726672-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.